Tribunal: TJDFT
Processo: 0705964-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0705964-21.2024.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: DMS Serviços Hospitalares Ltda Embargada: Ecco Brasil Ecological Cosmetics Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária DMS Serviços Hospitalares Ltda contra a decisão proferida por este Relator que deixou de conhecer o recurso de apelação manejado pelo ora embargante. O procurador da embargante, Sr. Nilson José Franco Júnior (OAB-DF no 40.298), acostou aos presentes autos manifestação de renúncia ao mandato que lhe havia sido outorgado (Id. 64828919). Na ocasião, anexou cópia de notificação extrajudicial. Feitas essas considerações determino a suspensão do curso processo. Quanto ao mais, intime-se pessoalmente a embargante DMS Serviços Hospitalares Ltda para que regularize a sua representação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 76, caput, do CPC. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator